Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 788.119.292-53 (ADVOGADO), CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA - CNPJ: 04.204.285/0001-33 (AGRAVANTE), DIEGO VANINI GARCIA - CPF: 837.967.462-68 (AGRAVADO), MARGARETH VANINI GARCIA - CPF: 280.399.392-91 (AGRAVADO), MARGARETH VANINI GARCIA - CPF: 280.399.392-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0002-48 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000025-18.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA

AGRAVADO: DIEGO VANINI GARCIA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) – COBERTURA DE MATERIAIS E INSUMOS – POSSIBILIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
O serviço de
home care
é um desdobramento do ambiente hospitalar, de onde se infere que, se há fornecimento dos acessórios requisitados pelo agravado no nosocômio, também deve haver no ambiente domiciliar
.

III - O preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida
prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao indivíduo, e não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico e fornecer os acessórios necessários, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamento da ANS – Agência Nacional de Saúde
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000025-18.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA

AGRAVADO: DIEGO VANINI GARCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
CASF – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO AMAZÔNIA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1027594-02.2019.811.0041, ajuizada por
DIEGO VANINI GARCIA
, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou o fornecimento do serviço de
home care
em favor do agravado, com observância de toda a extensão do plano terapêutico de atendimento do paciente, incluindo equipamentos, insumos, medicamentos, profissionais e tudo o quanto for necessário para o atendimento domiciliar de alta complexidade recomendado pelo médico.

Para tanto, a agravante alega que não é de sua responsabilidade o fornecimento de dieta alimentar, medicamentos e fraldas geriátricas, mas, sim, da família, conforme disposição contida no próprio Regulamento do Programa de Atenção Domiciliar da CASF, ao qual o agravado aderiu.

Salienta que a Lei no 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, a isenta de custear a medicação para tratamento domiciliar, sendo este mais um motivo pelo qual deve ser reformada a decisão de base.

Argumenta, ainda, que está passando por dificuldades financeiras em face da decretação de regime fiscal pela ANS, a qual determinou que a agravante apresentasse um programa de saneamento que, grosso modo, equivale a uma recuperação judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 29086982).

A parte agravada, por intermédio da Defensoria Pública de Segunda Instância, apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 303224453).

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no sentido de negar provimento ao recurso (Id. 31275978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000025-18.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou à operadora de plano de saúde que forneça tratamento domiciliar (
home care
) e demais serviços médicos, necessários à manutenção da saúde do requerente/agravado.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente, o grau de probabilidade do direito invocado,
consubstanciado na patologia do autor, ora agravado, e na necessidade de cuidados domiciliares permanentes, o que inclui medicação, alimentos, equipamentos, insumos e tudo o quanto for necessário para o atendimento domiciliar, conforme relatório médico apresentado ao id no 29087463.

Calha frisar que o serviço de
home care
é um desdobramento do ambiente hospitalar, de onde se infere que, se há fornecimento dos acessórios requisitados pelo agravado no nosocômio, também deve haver no ambiente domiciliar.

Aliás, este é o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - HOME CARE - PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS - CABIMENTO - INCONFORMISMO DA REQUERIDA - ALEGAÇÃO DE NÃO OBRIGATORIEDADE, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - DESACOLHIMENTO - DANOS MORAIS MAJORADOS - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO APENAS PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA. Se há expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, as cláusulas contratuais do seguro saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, máxime porque
o tratamento domiciliar que é mera extensão da internação hospitalar, de modo que todos os tratamentos, materiais médicos, medicamentos e outros insumos que seriam necessários na internação também devem ser prestados no home care. Precedentes do STJ
. Recurso desprovido. Caso específico em que a recusa não pode ser tratada como mero inadimplemento contratual, o que acaba por gerar abuso de direito em restrição a direito fundamental inerente à natureza do contrato, de modo à atingir a natureza do seu objeto. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado”
. (N.U 0005765-04.2016.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

Além disso, cumpre destacar que, o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida
prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao indivíduo, e não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico e fornecer os acessórios necessários, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamento da ANS – Agência Nacional de Saúde.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – DEFERIMENTO – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - ALEGAÇÃO DE MERA DISCRICIONARIEDADE DA COOPERATIVA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.
2. Não há que se falar em mera liberalidade no fornecimento dos serviços de home care ao menor favorecido, se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput)
. 3. Decisão monocrática mantida”.
(Ag 178659/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016).

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020